Tribunal: TJMT
Processo: 1022769-83.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022769-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 00.482.914/0001-36 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), RAFAELA RODRIGUES MALUF - CPF: 035.512.491-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA PELO JUIZ A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – HONORÁRIOS DEVIDOS POR QUEM DESISTIU – INTELIGÊNCIA DO ART. 90 DO CPC – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 200 SALRIO MINIMOS – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ENTRE 10% A 20% INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC – SENTENÇA RETIFICADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Tendo sido homologado pedido de desistência após a citação dos requeridos, cabível a condenação em honorários advocatícios, a serem custeados pela parte desistente, em conformidade com o disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil.

2. Nas ações movidas em face da Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

3. Apelo provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de Tutela Antecipada, proposta por Norte Sul Medicamentos Ltda, ao homologar pedido de desistência formulado pela autora, extinguindo o feito sem resolução do mérito e fixou honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que é devida a majoração da verba honorária em razão do valor da causa ter sido fixado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Aduz que os honorários deveriam ter sido arbitrados no percentual dentre 10% e 20% sobre o valor da causa conforme determina a o artigo 85 §3º da norma adjetiva civil.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença condenando a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante no montante entre R$ 20.000,00 a R$ 40.000,00.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (Id. 34595762).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 55911479).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória com pedido de Tutela Antecipada, proposta por Norte Sul Medicamentos Ltda, ao homologar pedido de desistência formulado pela autora, extinguindo o feito sem resolução do mérito e fixou honorários advocatícios no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Prima facie
, observa-se que, na origem, a apelada ajuizou Ação Declaratória
visando que fosse reenquadrada no benefício fiscal do PRODEIC, nos moldes do Termo de Acordo firmado com o Requerido até o fim da vigência do mesmo, posto que seu desenquadramento foi ilegal.

Por sua vez, após o recebimento da inicial, com a angularização do feito, a autora ingressou com pedido de desistência da ação, não havendo mais interesse no prosseguimento do feito (Id. 34595749).

Diante disso, o magistrado de piso homologou a desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, deixando de fixar honorários advocatícios (Id. 34595751).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, sendo que a análise recursal se restringe ao pedido de majoração da verba honorária.

Sobre o assunto, o artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe que a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.”

O Superior Tribunal de Justiça assim se posiciona:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2.
O entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré
, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt no AREsp 1449328/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019) [Destaquei].

No mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE
– ARTIGO 90 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1.
Conforme o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma da sentença objurgada
. (...) 3. Recurso Provido.”
(TJMT, N.U 0016907-56.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021) [Destaquei].

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO
– ART. 90 DO CPC - EXIGIBILIDADE SUSPENSA – ART. 98, §3º DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
De acordo com o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC), a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que implica na reforma parcial da sentença objurgada
. (...) Vencido o beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência terão sua exigibilidade suspensa e somente poderão ser executadas nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, se demonstrada que a hipossuficiência deixou de existir, conforme disposto no art. 98, §3º do CPC.”
(TJMT, N.U 1030754-35.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) [Destaquei].

No caso a verba honorária foi estabelecida em R$ 1.000,00 ( mil reais) e com relação ao valor fixado os §§ 2º e 3º do artigo 85 do Códex Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, conforme cito:

“Art. 85. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;”

Na hipótese em apreço, o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos nos dispositivos acima destacados.

À luz de tais considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto, para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021